Tribunal: TJSP
Processo: 2363293-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTO - RADICAVA (EDARAVONA) – TEMA No 06 DO STF – SÚMULA VINCULANTE No 61 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PROVIMENTO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de São Paulo e do Município de Paulínia/SP, objetivando a concessão de medicamento não incorporado ao SUS.
2. Tutela de urgência deferida pelo Juízo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTO - RADICAVA (EDARAVONA) – TEMA No 06 DO STF – SÚMULA VINCULANTE No 61 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PROVIMENTO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de São Paulo e do Município de Paulínia/SP, objetivando a concessão de medicamento não incorporado ao SUS.
2. Tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que os requisitos previstos no Tema no 106/STJ foram satisfeitos. Irresignação do Município de Paulínia/SP. Cabimento.
3. Como regra geral, a concessão de medicamentos não incorporados se revela medida excepcional. Assim, apenas será possível a dispensação do medicamento não padronizado se preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos no Tema n° 06/STF. Súmula vinculante no 61/STF. No caso em tela, os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal não foram satisfeitos, o que, por si só, impede o deferimento do pedido de tutela de urgência. Verifica-se que a autora se limitou a juntar relatório de médico particular que atesta, apenas, a enfermidade descrita e o fármaco que, em tese, é o mais indicado para o seu tratamento.
4. Decisão reformada. Recurso provido.